Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ENDEREÇOS. SISBAJUD, INFOJUD E SIEL. PESQUISA. ENDEREÇO DO RÉU CONHECIDO. PARADEIRO DO AUTOMÓVEL DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.

2. O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.

3. Ausente os elementos de prova aptos a demonstrar o exaurimento das diligências disponíveis ao autor, bem como havendo notícia do correto endereço do réu nos autos, a medida não se mostra razoável e necessária.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.